Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-14.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001252-14.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NILSON ODILIO TOLFO - CPF: 254.880.821-15 (AGRAVADO), MARIO KRIEGER NETO - CPF: 781.783.201-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1. Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
decisão que negou seguimento ao recurso especial, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 480, 685, 723 e 724/STJ).

Em síntese, a parte agravante sustenta a ilegitimidade ativa do Recorrido, diante da não comprovação do vínculo com o IDEC; a ofensa à coisa julgada, aduzindo que a sentença da ação civil pública faz coisa julgada nos limites da competência territorial do órgão prolator; a ocorrência da prescrição quinquenal, bem como da ausência de interrupção do cômputo prescricional; a ilegitimidade ativa do Ministério Público; o não cabimento de protesto interruptivo; a inexistência de título executivo e a necessidade de liquidação nos termos do art. 509, I, do CPC; a aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989; que os juros moratórios devem ter início a partir da citação das instituições em cada uma das liquidações e execuções individuais; e que os juros remuneratórios devem ter incidência única no mês de fevereiro de 1989.

Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de que seja dado seguimento ao recurso especial.

Tempestividade em id. 148130969.

Sem contrarrazões (id. 151478181).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Eméritos pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

"a) negar seguimento a
recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a
recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional."

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se vê do relatório, a parte agravante não demonstra qualquer argumento acerca da aplicação dos Temas 480, 685, 723 e 724/STJ, que ensejaram a negativa de seguimento do Recurso Especial, limitando-se a reiterar as razões do Recurso Especial.

P
or sua vez, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’. 2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015. 3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019).

Assim, é certo que, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto. Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento.” (N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob os
Temas 480, 685, 723 e 724/STJ
, como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

“
Da sistemática de recursos repetitivos.

A parte recorrente alega violação ao artigo 485, VI, do CPC, ao argumento de que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte recorrida não possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação, devendo o processo ser extinto.

Aduz que o efeito erga omnes da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do Órgão que a prolatou, assim a recorrida não está contemplada pela sentença que embasa a sua execução, sendo parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito, sendo nula a execução, por ofensa à coisa julgada.

Verifica-se que o cumprimento de sentença que originou o agravo de instrumento foi proposto em razão do trânsito em julgado da ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Em relação aos expurgos inflacionários decorrentes de tal sentença, o Superior Tribunal de Justiça pacificou as discussões sobre a matéria, conforme enunciado nos
Temas 480
(REsp n. 1.243.887/PR),
723 e 724
(REsp n. 1.391.198/RS), in verbis:

“
TEMA 723
- A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

TEMA 724
- Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.

TEMA 480 -
A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”.

Dessa forma, verifica-se que a sentença executada no cumprimento de sentença objeto do presente recurso especial
é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal
, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

E ainda, não é necessário que a parte ou seus sucessores façam parte dos quadros associativos do IDEC, uma vez que a matéria relacionada à legitimidade ativa já transitou em julgado, constando expressamente na sentença proferida na ação civil pública.

O acórdão recorrido decidiu:

“(...)Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada”. (id. 2732409)

Em relação ao termo inicial dos juros de mora estes devem incidir a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil Pública, conforme previsto no
Tema 685
–REsp 1.370.899/SP:

“TEMA 685
- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior ”.

O acórdão recorrido decidiu, in verbis:

“(...) Acerca do momento da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não da citação na Ação de Cumprimento individual, como pretende o agravante”. (id. 2732409)

Desse modo, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, no que se refere à legitimidade ativa dos poupadores para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva podendo ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográfico e o termo inicial dos juros de mora incide a partir da citação do devedor na ação civil pública.”

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação dos temas mencionadas,
mas apenas reiterando as razões do recurso especial que impugna o julgamento do acórdão do agravo de instrumento
.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da ausência de dialeticidade é medida que se impõe.

Ademais, não há que se falar em usurpação de competência diante da aplicação do tema no caso concreto, uma vez que o juízo de admissibilidade com aplicação do tema, verificando se está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral está disposto no art. 1.030, I, a, do CPC.

Portanto, a competência para aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem.

Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. CABÍVEL APENAS NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE RETRAÇÃO PELO JUIZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO. 1. Certificada a ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado em data posterior ao ajuizamento da reclamação, o afastamento do óbice da Súmula 734 é medida que se exige. 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. A decisão do Juízo de origem que nega seguimento a recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com decisão desta Corte em processo submetido à sistemática da repercussão geral não é impugnável por meio do agravo do art. 1.042 do CPC, nem por reclamação. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Usurpação de competência não verificada. 5. Agravo regimental parcialmente provido. Mantida, em parte, a decisão agravada no que negou seguimento à reclamação ante a ausência de usurpação da competência desta Corte.” (Rcl 41800 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023